Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708781-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição retro porquanto respeitado o prazo mínimo de 48 horas antes do início da sessão, na forma do disposto nos art.123, § 1o, e 124-A, II e § 2o, do RITJDFT, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço mais que referido recurso não admite sustentação oral. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator